Tribunal: STF
Processo: Rcl 39270
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Fazendas Nossa Senhora da Guia S.A., em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis, nos autos do Processo 3439-47.2012.4.01.3811.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADIs 4.937, 4.902 e 4.903 e na ADC 42.
    Afirma que o Juízo reclamado, ao consignar que o novo Código Florestal não seria aplicável em propriedades rurais adquiridas na vigência da Lei 4.771/1965, violou a regra de transição prevista no art. 61-A, bem como o disposto no art. 62 do referido diploma (Lei 12.651/2012) – normas declaradas constitucionais por esta Corte Suprema.
    Relata que, quando do ajuizamento da ação, a Lei 4.771/1965 já havia sido revogada pela Lei 12.651/2012, de forma que a pretensão estava consubstanciada em diploma não mais vigente e que, nos termos da nova norma, a área objeto da lide não mais seria considerada “Área de Preservação Permanente”.
    Alega que “[o] art. 61-A trata de uma regra de transição, com eficácia retroativa específica para as atividades agrossilvipastoris consolidadas até 22 de julho de 2008”. E que “[a] área explorada pela Reclamante se enquadra nesses parâmetros, como consta expressamente na sentença ora reclamada, sendo incontroverso que a atividade possui natureza agrossivilpastoril, como também foi reconhecido pelo Il. Perito”. (eDOC 1, p. 11)
    Diante disso, aduz que o art. 61-A do Novo Código Florestal estabelece norma de transição para regimes jurídicos distintos e, portanto, não pode representar violação à regra do tempus regit actum. Assim, afirma que “suscitar a tempus regit actum contra um artigo que, expressamente, se apresenta com retroatividade, como o art. 61-A, é um contrassenso e, no caso, viola a decisão desse E. Supremo Tribunal Federal que considerou o artigo -- e, expressamente, a regra de transição – constitucional”. (eDOC 1, p. 12)
    Sustenta no mais que:
     “(...) não se trata aqui de discutir a validade de atos praticados sob a vigência do antigo Código Florestal -- como multas e autos e infração --, nem de uma sanção por atos que, quando praticados, eram considerados infração (onde, aí sim, se poderia falar em tempus regit actum): os pedidos na ação (acolhidos pela sentença) visam a uma obrigação de fazer, isto é, a ser praticada no futuro, sob a inquestionável vigência do novo Código Florestal”. (eDOC 1, p. 15)
    Assevera ainda que o Juízo reclamado se eximiu de aplicar o art. 62 do Novo Código Florestal, ao considerar que a norma ambiental a ser aplicada seria aquela vigente à época da abertura do inquérito, no entanto, o referido dispositivo legal fixou novos parâmetros para estabelecer a Área de Preservação Permanente. 
    Conclui afirmando que “[a] decisão dessa Suprema Corte em relação à retroatividade e aplicabilidade do novo Código Florestal não poderia ter sido afastada por nenhum outro órgão ou instância judiciária, como o fez a sentença reclamada. Novamente, não se trata de violação ao princípio do tempus regit actum, tendo em vista que, como reconheceu esse Pretório Excelso, as regras de transição estão autorizadas pelo ordenamento constitucional, pois expressas em lei e não causam prejuízo ao ato jurídico perfeito”. (eDOC 1, p. 19)
    Por fim, narra que o Juízo reclamado determinou à reclamante “retirar do imóvel em discussão toda e qualquer cultura de café, obra ou construção existente” no prazo de 30 dias, bem como deferiu tutela de urgência para que a reclamante: “(i) abstenha-se de realizar novos plantios na área; (ii) paralise toda e qualquer intervenção que esteja sendo realizada na área; e (iii) demarque a área de preservação permanente -- considerando-se, diga-se, os critérios do Código Florestal revogado”. (eDOC 1, p. 24)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 27)
    Citado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contestação aduzindo que “[o]s aspectos atinentes à aplicação da lei no tempo, que embasam o decisório, desbordam do controle abstrato de constitucionalidade e não se confundem com a abrangência da eficácia – ex nunc ou ex tunc - da tese assentada” de forma que “os julgados reproduzidos na sentença não guarda identidade com o tema abrangido pelo paradigma”. Requer assim a improcedência da presente reclamação (eDOC 36).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência da reclamação, nos termos dos eDOCs 34 e 43.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como da ADC 42 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2019). Eis a ementa desse julgado na parte em que interessa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
    (...)
    22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
    (...)
    (h) Artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 (Redução da largura mínima da APP no entorno de reservatórios d’água artificiais implantados para abastecimento público e geração de energia): O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção permanente no entorno de reservatórios d’água artificiais constitui legítima opção de política pública ante a necessidade de compatibilizar a proteção ambiental com a produtividade das propriedades contíguas, em atenção a imperativos de desenvolvimento nacional e eventualmente da própria prestação do serviço público de abastecimento ou geração de energia (art. 175 da CF). Por sua vez, a definição de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62, do novo Código Florestal.
    (i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de ‘marco zero na gestão ambiental do país’, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 (vencido o Relator);
    (...)
    (s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. CONCLUSÃO: Interpretação conforme do artigo 59, §§4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator)
    (...)
    (u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal”.
    Verifico que a matéria de que tratam os autos guarda similitude com o decidido no julgamento conjunto das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversas normas da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal.
    Na oportunidade, esta Corte reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 da citada lei. Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:
    “Passa-se, então, à análise das impugnações dirigidas ao art. 62 do novo Código Florestal, em relação ao qual questiona a Procuradoria-Geral da República a nova disciplina da área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Enquadrando-se a área nesses requisitos, determina o dispositivo atualmente em vigor que ‘a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.’ Sustenta o Requerente que a regra introduzida pela Lei nº 12.651/2012 remove ‘APPs dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da MP 2.166-67/2001, marco temporal que não possui razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação de áreas no entorno de reservatórios artificiais é anterior à MP’, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 62 ‘por configurar evidente retrocesso ambiental’. 
    O estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento. 
    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42”.
    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 
    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 
    Ao contrário do que alega a Procuradoria-Geral da República, a admissão do plantio de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente não ‘descaracteriza por completo’ a flora e a fauna nativas, podendo constituir solução apropriada para a recuperação de áreas degradadas, conforme decidir o órgão ambiental competente no caso concreto. Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. Assim, nas APPs ao longo de cursos d’água naturais, a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais varia entre 5 (cinco) e 100 (cem) metros, a depender da quantidade de módulos fiscais do imóvel rural, consoante os parágrafos primeiro a quarto do art. 61-A do novo Código Florestal. Em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, a largura da faixa marginal a ser recomposta (de cinco a trinta metros) também aumenta conforme a área do imóvel rural (art. 61-A, § 6º, do novo Código Florestal). (...).
    (...) Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico”. (Grifei)
    No entanto, verifico que o Juízo reclamado deixou de aplicar ao caso as normas de transição estabelecidas pelos arts. 61-A e 62 da Lei 12.651/2012, proferindo sentença nos seguintes termos:
    “Inicialmente, diferentemente do alegado às fls. 24/25, registro que o STF, no julgamento da ADI n° 4.903/DF, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 28.02.2018, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 15, 61-A, 62, 66, 67 e 8 da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal), consoante informativo n° 892. 
    Por sua vez, a despeito de toda a argumentação tecida pela ré FAZENDA NOSSA SENHORA DA GUIA S/A em sua peça de resistência acerca da aplicabilidade dos artigos 61-A e 62, ambos da Lei n° 12.651/2012 (Novo Código Florestal) no caso em tela, notadamente às fls. 216/219v dos autos, adiro ao entendimento consolidado pelo STJ de que a norma ambiental a ser observada é aquela vigente à época da apuração dos fatos, em consonância ao princípio tempus regit actum. Senão vejamos: 
    (…)
    Além disso, como argumento de reforço, deixo consignado que uma aplicação retroativa dos artigos 61-A e 62 da Lei 12.651/12, consoante a ré FAZENDA NOSSA SENHORA DA GUIA S/A em sua contestação, poderia levar a uma situação fática de absoluta teratologia jurídica, a qual poderia ensejar ilegítima revisão de procedimentos de licenciamentos ambientais já findados. 
    Na espécie, restou comprovado documentalmente nos autos que a referida ré adquiriu, em datas anteriores à vigência do Novo Código Florestal, a propriedade dos terrenos em questão1, os quais se encontram localizados na Estrada Boa Vista, zona rural de Pimenta/MG, lindeiro ao Lago de Furnas. 
    Outrossim, malgrado esta presente Ação Civil Pública tenha sido ajuizada em 02.08.2012 (vide certidão de f l. 02), verifica-se que o Inquérito Civil n° MPMG-0261.07.000035-9 (que tramita em apenso a este feito e que procedeu à apuração dos fatos ora em debate) foi instaurado pelo Parquet Estadual Mineiro na data de 06.06.2007 (fl. 02 do Anexo), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n° 12.651/2012, que ocorreu em 25.05.2012.
    Daí que, a meu sentir, não há que se falar em aplicação do Novo Código Florestal no caso me tela. 
    Neste contexto, as normas jurídicas que regem a discussão material em debate são aquelas dispostas na Lei n° 4.771/65, que encerra o antigo Código Florestal e nas Resoluções do CONAMA baixadas na época dos fatos”. (eDOC 22, p. 5-8)
    Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação dos arts. 62 e 61-A do Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa dos dispositivos legais em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.
    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer que:
    “No caso em análise, o Juízo reclamado, desconsiderando o julgamento das ADIs e da ADC e invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a norma ambiental a ser observada é aquela vigente à época da apuração dos fatos, entendeu, em 9.10.2019, pela irretroatividade do Novo Código Florestal, sob os fundamentos de (i) incidência do princípio do tempus regit actum e (ii) de que a aplicação retroativa da Lei 12.651/2012 poderia ensejar ilegítima revisão de procedimentos de licenciamentos ambientais já findados. 
    Assim, ao desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, esvaziou por completo sua força normativa e recusou eficácia vinculante ao julgado, franqueando, consequentemente, a possibilidade de propositura da presente reclamação, inclusive por expressa disposição do Código de Processo Civil (arts. 927, I, e 988, III).
    (…)
    A manutenção do posicionamento adotado pelo Juízo reclamado (e pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados posteriores ao julgamento proferido na Suprema Corte), no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, leva a um sério risco de perpetuação da judicialização do tema da aplicabilidade do Novo Código Florestal, gerando insegurança jurídica. 
    Como já foi decidida a controvérsia pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a discussão sobre a validade do dispositivo legal em questão está superada e sua aplicação ao caso é obrigatória.
    (…)
    Realmente, após o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre o tema, não é cabível negativa de aplicação dos arts. 61-A e 62 da Lei 12.651/2012 pelos órgãos do Poder Judiciário ou pela administração pública, tendo em vista o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual ‘as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. (eDOC 34)
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 38.764, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 16.6.2020; Rcl 39.991-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.4.2020; Rcl 42786-MC, Min. Cármen Lúcia, DJe 24.9.2020; e Rcl 40.343-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2.10.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão formalizada pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis, nos autos do Processo 3439-47.2012.4.01.3811, e determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente